Tribunal: STF
Processo: HC 248815
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 931.922/PR, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO FREITAS DE FRANCA contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na Apelação n. 5004154-98.2022.4.04.7002/PR, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 334-A, DO CP. CONTRABANDO DE CIGARROS ELETRÔNICOS. PROVAS IRREPETÍVEIS. ART. 155 DO CPP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL ABERTO. CONFIRMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.



    1. A regra geral do artigo 155 do Código de Processo Penal, de que o juiz não pode fundamentar sua decisão apenas nos elementos de informação produzidos durante a fase investigatória, é expressamente excepcionada quando se trata de provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Em relação aos citados tipos de prova, portanto, não se observa vedação de que sejam a base da convicção do juízo, ainda que daí decorra a condenação do réu.



    2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo do acusado, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal).



    3. Servindo a declaração do acusado prestada em sede policial de fundamento para a sentença condenatória, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.



    4. Pena privativa de liberdade reduzida de ofício, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    5. Regime de cumprimento da pena aberto mantido, em virtude da quantidade da pena imposta, inferior a 4 (quatro) anos, e por não haver reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.



    6. Aplicada pena que não supera 4 (quatro) anos de reclusão e atendidos os demais requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as quais proporcionam um meio menos gravoso de cumprimento da pena.



    7. A conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária é a pena que melhor atinge a finalidade da persecução criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir com o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obras assistenciais ou sociais, bem como possui o caráter retributivo ao dano causado. (e-STJ, fls. 27-28)



    Em seu arrazoado, o impetrante aponta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação do paciente foi baseada exclusivamente em prova documental colhida durante a fase inquisitorial.



    Afirma que o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas indicadas na inicial acusatória, de maneira que as declarações prestadas em sede preliminar não foram confirmadas, somado ao fato de que o paciente não foi encontrado para interrogatório judicial, para ratificar a sua confissão extrajudicial, inexistindo, assim, provas produzidas durante a instrução processual que comprovem a autoria delitiva.



    Pugna pela absolvição do paciente.



    Solicita o direito de realizar sustentação oral.



    Sem pedido liminar.



    Informações prestadas às fls. 71-77 e 78-81, e-STJ.



    O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ, fls. 84-90).



    É o relatório.



    Decido. 



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019).



    É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).



    In casu, observa-se a ocorrência de clara violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois a defesa já interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão aqui impugnado. O apelo nobre foi inadmitido pela incidência do óbice da Súmula 83 do STJ.



    Com efeito, "não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019).



    Vale registrar que "[a] violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. [...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes [...]." (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).



    Ademais, conforme referido, o recurso especial não foi admitido porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal se as provas produzidas em sede inquisitorial foram ratificadas em juízo e submetidas ao contraditório.



    Foi como opinou o Ministério Público Federal.



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 10).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 931.922/PR, julgando-o como de direito.



    Se for o caso, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, com base no art. 647-A, parágrafo único e art. 654, §2º, ambos do CPP.



    Ao final, requer a intimação e ciência prévia da data em que o processo será levado a mesa para julgamento, devendo ser garantido à defesa, sob pena de nulidade, o exercício do ônus de comparecer à sessão de julgamento do habeas corpus e expor oralmente as razões de impetração, tendo em conta que se faz mister conceder a maior alcance possível ao princípio da ampla defesa. Além disso, configura um direito do réu ser informado da data do julgamento como corolário do direito à ampla defesa.



    Neste sentido, requer que as informações acerca do julgamento do habeas corpus impetrado neste Tribunal sejam disponibilizadas, nos sistemas informatizados de acompanhamento processual, com a antecedência de, pelo menos, 48 horas (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, não vislumbro teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar a apelação defensiva, concluiu não haver ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que “os elementos informativos que foram judicializados - sendo regularmente submetidos ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa - podem servir de fundamento ao juízo, nos moldes em que ocorreu no caso concreto, não merecendo acolhimento a tese defensiva” (doc. 7, p. 2).



    Essa circunstância inviabiliza o acolhimento do pedido de determinar-se ao STJ que analise o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator